Tribunal: TJDFT
Processo: 0709504-94.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ORDEM DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO.
1. A petição inicial do cumprimento individual de sentença coletiva deve ser instruída com os documentos indispensáveis à aferição do valor devido, dentre eles o instrumento de mandato.
2. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos enumerados nos arts. 319 e 320 do Código de Processo Civil, ou que apresente defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento, determinará que o autor emende a inicial.
3. Em caso de não cumprimento da determinação de emenda, consistente na juntada dos instrumentos de mandato, impõe-se o indeferimento da inicial.
4. O processo não pode ser extinto com relação aos credores que apresentaram procuração outorgando poderes de representação ao advogado que assina a petição inicial.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida. Maioria.